Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734398-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA MOURA DA CRUZ DECISÃO Concedo à Agravada a derradeira oportunidade para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento da Decisão de ID 30350399 por parte da Agravante, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do objeto recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de abril de 2022